Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por mauricio vaz canabrava e rodrigo vaz canabrava, em face à decisão desta Relatoria, que determinou a suspensão do trâmite dos presentes autos, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074). Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intimem-se os recorrentes para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15